Tribunal: TJDFT
Processo: 0732923-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de prova pericial e despacho que facultou às partes comprovarem os pressupostos para o benefício da gratuidade de justiça. Primeiramente, por expressa dicção do art. 1.001, do Código de Processo Civil, os despachos não são passíveis de recurso. Lado outro, as hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento são enumeradas em rol taxativo no art. 1.015, do mesmo diploma. Em atenção aos primados do contraditório e ampla defesa, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403